Tribunal: TJBA
Processo: 8143752-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143752-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
RENATA BAQUEIRO MONTEIRO, MATHEUS PITA FONTES, LUCIANO LIMA FIGUEIREDO

APELADO: CENTRO ESPANHOL

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COBRANÇA E DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS COM RITOS DISTINTOS. ART. 327, § 2º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. INADEQUAÇÃO DA EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO PARCELADO E SEM ATUALIZAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO, NÃO DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), por ausência de interesse de agir, sob os fundamentos de inadequação da via eleita (consignatória com pedidos cumulados) e deficiência do depósito.
II. Questões em Discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de cumulação de pedidos que demandariam ritos distintos, com adoção do procedimento comum (art. 327, § 2º, CPC); (ii) se a insuficiência/parcelamento do depósito autoriza extinção sem mérito ou se deve ser apreciada no mérito; (iii) a aplicabilidade da teoria da causa madura diante da necessidade de instrução probatória; e (iv) a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões.

III. Razões de Decidir
3. A cumulação de consignação em pagamento com pedidos declaratório, condenatório e indenizatório não configura ausência de interesse de agir; ao revés, impõe a adoção do procedimento comum, nos termos do art. 327, § 2º, do CPC, preservadas técnicas compatíveis do rito especial.
4. A alegada deficiência do depósito (parcelado/sem atualização) não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, constituindo matéria própria de julgamento do pedido consignatório (passível, em tese, de improcedência e não de inépcia/extinção).
5. A controvérsia demanda dilação probatória (contrato, comunicação prévia de encargos, proporcionalidade de áreas, planilha de compensação e documentos correlatos), o que inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada: pela teoria da asserção, a autora, locatária e destinatária da cobrança (IPTU/TRSD), ostenta pertinência subjetiva para discutir o débito.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com prosseguimento sob o procedimento comum e abertura da instrução probatória.
Tese de julgamento: “
1. A cumulação de pedidos que demandariam ritos distintos não autoriza a extinção por ausência de interesse de agir; nos termos do art. 327, § 2º, do CPC, deve-se adotar o procedimento comum, apreciando-se no mérito eventual insuficiência do depósito consignatório. 2. Necessária a dilação probatória, inaplicável a teoria da causa madura.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8143752-70.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
, e, como apelado,
CLUBE ESPANHOL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para
ANULAR A SENTENÇA
e
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS
ao Juízo de origem, para regular processamento sob o procedimento comum, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)